Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, que condenou o acusado à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acusado teve ciência inequívoca das medidas protetivas impostas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se deve ser mantida, excluída ou reduzida a indenização fixada por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha exige, para sua tipicidade, a comprovação de dolo, consubstanciado na ciência inequívoca do acusado sobre a existência e conteúdo da medida judicial imposta.
4. No presente caso, o acusado não foi formal e pessoalmente intimado das medidas protetivas, conforme certificado nos autos, uma vez que sua alta hospitalar ocorreu antes da efetivação da intimação judicial, o que compromete a regularidade da ciência exigida.
5. A ausência de prova inequívoca de que o acusado tinha conhecimento do teor da medida cautelar inviabiliza o reconhecimento do dolo, elemento subjetivo essencial ao tipo penal, atraindo a incidência do princípio do in dubio pro reo.
6. Diante da inexistência de dolo, a conduta é atípica, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
7. Prejudicadas, por consequência, as demais alegações da apelação relativas à atenuante da confissão espontânea e à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 24-A, 5o, II e III, 7o, II; CPP, art. 386, VII.